Tribunal: TJMT
Processo: 0043136-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043136-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), ELIENE LONDERO - CPF: 024.524.751-30 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), CUYABA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.455.249/0001-33 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), CUYABA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.455.249/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043136-87.2013.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ELIENE LONDERO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL –VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o contrato tenha sido firmado apenas com a ré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE Ltda., resta demonstrado nos autos que a ré Rodobens

Negócio Imobiliários S.A. tem relação direta com o empreendimento em questão, tanto que intermediou as vendas, o que evidencia a sua legitimidade passiva.

2. É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

3. Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível.

4. Portanto, não ficando evidenciada qualquer outra causa excludente da responsabilidade das requeridas, deve ser mantida a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela autora
, de modo que a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, com exceção da quantia paga a título de comissão de corretagem, tal como determinado na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043136-87.2013.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ELIENE LONDERO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI - SPE Ltda., Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I - SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição das Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no. 0043136-87.2013.8.11.0041, ajuizada por
Eliene Londero
.

A magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar solidariamente as rés a promoverem a restituição de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos pela autora, com exceção da quantia de R$ 3.884,00 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais) paga a título de comissão de corretagem, com incidência de juros da data de citação e correção monetária a partir de cada desembolso. Ainda, condenou-as ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença (Sumulas 54 e 362, STJ).

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) do valor das custas e despesas processuais e a parte ré ao pagamento de 80% (oitenta por cento), bem como estas aos honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (ID’s 38124502/38124503).

Nas razões recursais, as rés/apelantes aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da ré Rodobens Negócio Imobiliários S.A., uma vez que o contrato do compra e venda não foi firmado com ela, mas sim com as demais requeridas, de maneira que, em relação a ela, a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito.

No mérito, defendem a falta de atraso nas obras, uma vez que o “Item 6”, do Quadro de Resumo do contrato prevê que o prazo da conclusão da obra estaria adstrito à data de liberação de operação de captação de recursos financeiros.

Afirmam que, a rescisão do contrato deu-se por culpa exclusiva da autora/apelada, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas avençadas, de maneira que não há que se falar em restituição integral dos valores pagos.

Sustentam que, havendo desistência do negócio firmado pela compradora, a restituição deve se dar em apenas 50% (cinquenta por cento) do valor pago. Alternativamente, que seja a apelada condenada a arcar com o adimplemento da cláusula penal compensatória.

Argumentam que, deve ser aplicado o
pacta sunt servanda
, em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, nos termos dos artigos 422 e 427 do Código Civil.

Destacam que não há que se falar em mora das rés, de modo que os juros apenas devem incidir depois do trânsito em julgado da sentença, e não da citação (ID’s 38124510/38124513).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 38124533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043136-87.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA

DA RÉ RODOBENS NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS S.A.)

As rés/apelantes aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da ré Rodobens Negócio Imobiliários S.A., uma vez que o contrato do compra e venda não foi firmado com ela, mas sim com as demais requeridas, de maneira que, em relação a ela, a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito.

Contudo, razão não assiste às apelantes.

É que, embora o contrato tenha sido firmado apenas com a ré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE Ltda. (ID 38124521 Pág. 2), resta demonstrado nos autos que a ré Rodobens

Negócio Imobiliários S.A. tem relação direta com o empreendimento em questão (“Rio Cachoeirinha”), tanto que intermediou as vendas, conforme se infere do anúncio feito em seu
site
(ID 38123958 – Pág. 1/3), da carta de ciência (ID 38123970 – Pág. 1/4), do memorial descritivo (ID 38123971 – Pág. 1/4), da proposta de compra (ID 38123975 – Pág. 1), e do recibo de entrega do contrato à apelada (ID 38123975 – Pág. 2/4).

Nesse contexto, evidencia-se a legitimidade da ré Rodobens

Negócio Imobiliários S.A. para figurar no polo passivo desta demanda.

A propósito:

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA EM RELAÇÃO À REQUERIDA RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. - DESCABIMENTO - Conquanto não haja figurado no compromisso de compra e venda, enviou comunicados aos adquirentes sobre o andamento da obra, foi citada no mesmo endereço da corré Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária Bauru I SPE Ltda., havendo ambas apresentado contestação em conjunto -
Participação efetiva nos fatos deduzidos na demanda, o que autoriza que aquela primeira figure no polo passivo da lide
- Ilegitimidade passiva afastada
. [...].
(TJSP; Apelação Cível 0006898-93.2012.8.26.0071; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2014; Data de Registro: 19/02/2014).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES.
PROPAGANDA. EMPREENDIMENTO CAPITANEADO COMO SENDO DE EMPRESA QUE, EM VERDADE, ERA UMA DAS SÓCIAS DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. “JUROS NO PÉ”. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...]. 4.
Se, na propaganda, o empreendimento foi apresentado como sendo pertencente à determinada empresa, que não participou do contrato, embora detenha relevante participação acionária da construtora, ambas devem responder pelos danos ocasionados pelo atraso na entrega do imóvel, por força da aplicação da Teoria da Aparência
. Precedente. [...].
(TJ-DF - APC: 20130310229188 DF 0022647-57.2013.8.07.0003, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 20/08/2014, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2014 . Pág.: 148).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

No caso, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a requerida se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3o), já a autora é o clássico consumidor descrito no art. 2o do Código citado.

Logo, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecido no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor, bem como
não há que se falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

Nesse contexto, evidenciada a aplicação das normas consumeristas ao caso, resta caracterizada a inadimplência contratual por parte das rés/apelantes, porquanto, elas próprias afirmam em sua contestação que:
“... conforme se verifica no referido ITEM 6 do ‘quadro de resumo’,
o prazo de conclusão da obra está inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses contados da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais,
entre a VENDEDORA e AGENTE FINANCEIRO
, cuja contratação é destinada à execução do Empreendimento
.”
(ID 38123981 – Págs. 3/4)

A propósito, convém transcrever o teor da referida cláusula:

06 – DA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE AUTÔNOMA

6.1. A
conclusão das obras do Empreendimento objeto deste contrato
poderá se dar em etapas construtivas, que serão fixadas a partir da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais (“Recursos Financeiros”), destinados à execução de tais obras
.

6.1.1. Em ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, inicialmente, para uma só etapa construtiva do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma a ela vinculada,
será de 12 (doze) meses contados da data da tal liberação
.

6.1.2. Em ocorrendo liberações dos Recursos Financeiros, concomitantemente para duas ou mais etapas construtivas do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma vinculada a etapa que corresponder à primeira liberação, será de 12 (doze) meses contados da data da respectiva liberação, e o prazo de conclusão da Unidade Autônoma de cada uma das demais etapas será acrescido de dois (2) meses subsequentes a etapa anterior.

6.2. O COMPRADOR será comunicado por escrito do início do prazo aqui fixado.
(ID 38123961 – Pág. 2)

Ou seja, infere-se da referida cláusula contratual que a data prevista para entrega das chaves poderia variar de acordo com a efetiva liberação de recursos financeiros.

Todavia, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento.

Isto porque, o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível.

Aliás, tal desvantagem contratual se evidencia ante a exigência pela construtora do pagamento integral do imóvel, pela compradora, em 31/11/2011 (ID 38123960 – Pág. 4), ou seja, antes mesmo do início da construção do empreendimento.

Com efeito, é certo que a construtora pode condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando este for necessário para o adimplemento de parte do preço, no entanto, notadamente que o prazo para o promitente comprador adimplir com o saldo remanescente deve se dar na entrega do imóvel, e não antes mesmo do início de sua construção.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRORROGAÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DE CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EXCESSIVA APÓS ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL - DEVER DE PAGAMENTO – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM – DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E DEVIDOS - PREJUÍZO PRESUMIDO - NÃO COMPROVADA HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO - VALOR ARBITRADO - PRINCÍPIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de tolerância quando expressamente prevista no contrato, de forma clara e objetiva e em prazo razoável, é perfeitamente válida. “[...]
A cláusula contratual que estipula datas distintas para a entrega do imóvel é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem e insegurança. IV - Não se desconhece a possibilidade da construtora condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando esta for a forma de pagamento de parte do preço. Contudo, se a entrega for prevista para muito tempo após a assinatura do contrato de financiamento, deve-se anular tal previsão, por se mostrar desarrazoada
...”. (TJMG, RAC n. 1.0024.11.313414-2/001, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 07.10.2014 – negritei)[...]. O STJ decidiu recentemente o posicionamento sobre o tema entende ser válida a cláusula contratual de obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma. Portanto, fica afastada a pretensão de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem.”
(Ap 98967/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - ENTREGA DAS CHAVES - 17 MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - REVISÃO REALIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - ART. 557, CAPUT, CPC - SEGUIMENTO NEGADO - RECURSO NãO PROVIDO.
É abusiva a cláusula que fixa prazo de 17 meses após a assinatura do contrato de financiamento para entrega das chaves
.
A frustração do negócio pela não entrega do imóvel no tempo e modo convencionados, aliada aos inúmeros esforços empreendidos com esse objetivo não alcançado por quebra dos deveres da construtora, configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento dos danos morais.
(AgR 88700/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015).

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – MULTA RESCISÓRIA – DIFERENÇA DE METRAGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, entretanto,
se a entrega for prevista por longo tempo após a assinatura do contrato de financiamento, deve ser anulada a previsão, ante a sua manifesta abusividade
. (...).
(Ap 61452/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal trilha o mesmo norte:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE DATA DE ENTREGA VINCULADA À DATA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVA. 1.
Firmado contrato de financiamento habitacional, a instituição financeira libera, aos poucos, o valor financiado pelo comprador à construtora, à medida que a obra evolui. Até que seja concluída a obra, as prestações pagas pelo comprador não amortizam o saldo devedor, mas apenas os juros de obra estabelecidos no contrato
. 2. Somente com a averbação da carta de habite-se no registro imobiliário - dever da construtora quando da entrega da obra - que os juros de obra deixam de ser cobrados e os valores pagos pelo mutuário/comprador começam a amortizar o saldo devedor do financiamento. 3. (...) 5
. Cláusula que vincula a data de entrega do imóvel à data de assinatura do contrato de financiamento revela-se manifestamente abusiva, tendo em vista que não estabelece prazo certo para o término da obra e entrega do bem
.
(TJ-DF - APC: 20140111211198, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 09/03/2016, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/03/2016. Pág.: 366).

Nesse contexto, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pela autora/compradora, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pelas rés/apelantes; e, por consequência, com a não entrega do imóvel.

Portanto, não ficando evidenciada qualquer outra causa excludente da responsabilidade das requeridas, deve ser mantida a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela autora
, de modo que a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, com exceção da quantia de R$ 3.884,00 paga a título de comissão de corretagem, tal como determinado na sentença.

Digo, diante do contexto declinado nos autos, a cláusula contratual que prevê a retenção de parte do valor pago pela autora/apelada, deve ela ser declarada nula, o que conduz, inevitavelmente, à devolução integral das parcelas adimplidas, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo índice INPC a contar do desembolso de cada pagamento realizado, tal como determinado na sentença

Apenas para registro, segue precedente:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO DECRETADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS APENADOS COM MULTA. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 98-STJ. [...]. II.
Firmado pelo Tribunal a quo que houve inadimplência da construtora na entrega da obra
, que sequer se iniciara quando do ajuizamento da ação,
é devida ao adquirente a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção
. [...].
(REsp 476.481/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 14/04/2008).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020